Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600597-47.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600597-47.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600597-
47.2024.6.16.0155, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
para condenar o representado Marcelo dos Santos Gois nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº
9.504/97, ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000,00 pela prática de propaganda eleitoral
irregular. (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral art. 19, § 7º, da Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, pela
prática de propaganda eleitoral irregular, consistindo no derramamento de "santinhos" de
propaganda eleitoral nas imediações da Escola Municipal Idilia Alves de Farias, situada à Rua
Pastor Adolfo Weidmann, nº 49, bairro Guarituba, Piraquara/PR, no dia 06 de outubro de 2024,
durante o período eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO DOS SANTOS GOIS (RECORRENTE)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218812
26/11/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44218812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.586

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600597-47.2024.6.16.0155 – Piraquara –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS GOIS
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO
2024.
DERRAME
DE
SANTINHOS.
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
MULTA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular,
consistente no derramamento de santinhos próximo a local de
votação, e aplicou multa no valor de R$ 2.000,00 com base no
art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova
suficiente da materialidade e autoria da prática de derrame de
santinhos; e (ii) estabelecer se a responsabilidade do candidato
pelo ilícito está configurada nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 vedam o derrame de santinhos
nas
proximidades
de
locais
de
votação,
configurando
propaganda eleitoral irregular.

Num. 44218812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
4. As provas dos autos, incluindo vídeos e imagens, evidenciam
que o material de campanha do recorrente foi encontrado
espalhado a aproximadamente 400 metros de um local de
votação, configurando o ilícito.
5. A identificação do nome e número do candidato nos materiais
apresentados é suficiente para caracterizar sua vinculação ao
ilícito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do
TSE.
6. A legislação eleitoral prevê responsabilidade objetiva do
candidato, partidos e coligações pela guarda e destinação de
material de campanha, dispensando prova de autoria direta e
permitindo a presunção de conhecimento a partir das
circunstâncias do caso concreto.
7. A alegação de autoria de terceiros não encontra respaldo em
provas ou indícios nos autos e não afasta a responsabilidade do
recorrente.
8. A jurisprudência do TSE e de tribunais regionais eleitorais
reitera que a prática de derrame de santinhos, devido às suas
características, prescinde de notificação prévia e exige
responsabilização do beneficiário pela irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O derrame de santinhos nas imediações
de locais de votação configura propaganda eleitoral irregular,
sujeitando o candidato beneficiado à multa prevista no art. 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97, independentemente de notificação
prévia. 2. A responsabilidade pela prática do ilícito é objetiva,
não exigindo prova direta de autoria, bastando elementos que
indiquem o benefício do candidato ou a impossibilidade de seu
desconhecimento da prática.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, §1º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §7º; Código Eleitoral,
art. 243, inciso III; CPC/2015, art. 375.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR-AREspE
nº
060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
14/06/2024; TRE-MS, REl nº 060049423, rel. Des. Carlos
Alberto Almeida De Oliveira Filho, DJE 19/11/2024; TRE-GO,
REl nº 060049662, rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro,
DJE 09/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44218812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO DOS SANTOS GOIS, candidato ao cargo de
vereador no município de Piraquara-PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral,
por meio da qual foi julgada procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral por
propaganda eleitoral irregular, nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, condenando o representado ao
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00.
Em suas razões, o recorrente alega: a) que não realizou derrame de material, muito menos na quantidade
sugerida na inicial, ainda que sem comprovação; b) que todo material de campanha do candidato que sobrou
no dia da eleição está armazenada em sua residência, conforme fotos anexadas no recurso, tendo se
comprometido, inclusive, a depositar perante a justiça eleitoral; c) os elementos contidos nos autos
demonstram um número pequeno de material distribuído, sem nenhuma coleta de material capaz de
demonstrar a autoria do material, muito menos se foi feito pelo candidato ou por adversários políticos; d)
não há nos autos nenhuma prova capaz de comprovar que o material constante nas filmagens, ainda que
contenha o número do candidato, seja de sua autoria; e) a ínfima quantidade de material não configura a
alegada ilegalidade; f) o material registrado nas imagens é adulterado (recortado), onde não é possível
identificar se corresponde ao material de campanha do candidato; g) os materiais se confundem com outros
materiais, que sugerem ser de sua coligação, que padronizou a mesma cor de campanha; h) não consta nos
autos, a indicação do suposto local de votação em cujas proximidades o material teria sido descartado; i) não
há nos autos qualquer circunstância que remeta à conclusão de que a prática de propaganda irregular tenha
ocorrido com o prévio conhecimento do candidato, muito menos a anuência deste na prática do ilícito, não
podendo se admitir a presunção que recair sobre o dever de guardar o material possa ser suficiente para
comprovar o conhecimento prévio do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
aduzindo que: a) a prática de "derrame de santinhos" próximo ao local de votação caracteriza propaganda
eleitoral irregular, conforme previsto no art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e art. 243, do
Código Eleitoral; b) essa prática gera poluição, afeta a estética urbana, cria risco de acidentes e pode
influenciar eleitores indecisos, violando o princípio de isonomia entre os candidatos; c) os candidatos são

Num. 44218812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
responsáveis pela gestão e destinação do material de campanha, o que implica responsabilidade sobre o
material encontrado; d) a quantidade significativa de santinhos no local reforça a responsabilidade dos
recorrentes; e) em situações de derrame de santinhos no dia da eleição, não há necessidade de notificação
prévia dos candidatos para aplicação de multa, conforme jurisprudência do TSE (id. 44152139).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44157255), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 16/10/2024 (id. 44152133) e o recurso protocolado em 17/10/2024 (id.
44152135), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o presente recurso não merece provimento.
A representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral em razão de derrame de propaganda eleitoral
(“santinhos”) da ora recorrente, candidato ao cargo de vereador, conforme documentado por imagens e
vídeos, em violação ao artigo 37, da Lei nº 9.507/97, sujeitando-se à pena do artigo 19, §7º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
A sentença assim foi fundamentada:
Cinge-se a controvérsia na prática de propaganda eleitoral irregular, consistindo no
derramamento de "santinhos".
Tal prática é vedada, conforme dispõe o art. 19, § 7º, da Resolução nº 23.610/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral e o art. 243, inciso III, do Código Eleitoral, por acarretar
poluição ambiental, riscos de acidentes, especialmente a idosos e pessoas com mobilidade
reduzida, além de comprometer a isonomia entre os candidatos, uma vez que os eleitores
podem ser influenciados pelos "santinhos" dispostos no chão.
Os candidatos, partidos ou coligações são os responsáveis diretos pelo material de
propaganda, desde a sua posse até a distribuição e a destinação final dos resíduos gerados.
A responsabilidade pelos "santinhos" espalhados nas proximidades do local de votação,
diante da grande quantidade, é incontestável.
Além do mais, embora o representado tenha apresentado defesa argumentando que não
realizou o derrame de santinhos, os fatos narrados estão suficientemente comprovados
pelos servidores eleitorais que constataram a irregularidade.
Assevera-se que os atos praticados pelos servidores públicos gozam de presunção de

Num. 44218812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
legalidade e veracidade, incumbindo ao representado o ônus de desconstituir a prova
produzida no feito, o que não ocorreu.
É importante destacar que, de acordo com o art. 19, § 7º da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE e o art. 243, inc. III, do Código Eleitoral, é de responsabilidade dos candidatos,
partidos e coligações o controle sobre a posse, guarda e distribuição do material de
propaganda, bem como a limpeza e a destinação dos resíduos gerados. Deste modo, é
evidente que, ao permitir que tal material fosse espalhado nas proximidades de uma seção
eleitoral, o candidato representado descumpriu a legislação eleitoral.
A conduta denunciada caracteriza infração à legislação eleitoral, conforme descrito no art.
37, §1º, da Lei nº 9.504/97, que proíbe a distribuição de material de campanha em locais
de votação ou imediações no dia da eleição.
Outrossim, a alegação do representado de que não há prova suficiente para comprovar que
o material filmado é de sua autoria, ou que tenha sido disseminado por adversários
políticos, carece de fundamento diante da responsabilidade objetiva aplicada à propaganda
eleitoral. Ainda que, em tese, a distribuição indevida de santinhos possa ter sido realizada
por terceiros, a legislação eleitoral prevê que o candidato, seus partidos e coligações têm o
controle, guarda e responsabilidade pela distribuição do material de campanha.
Neste contexto, também é importante mencionar que não é crível a alegação de que um
terceiro teria dispensado volume considerável de material nas vias públicas próximos aos
locais de votação com o propósito de prejudicar o representado, uma vez somente o
candidato do impresso e seu partido seriam os beneficiários da propaganda, não tendo
esses “terceiros” interesse em fazer ostensiva propaganda eleitoral para seus concorrentes
políticos em locais próximos às seções de votação no dia do pleito.
Portanto, com a caracterização da infração, dado o flagrante descumprimento da legislação
eleitoral, a procedência da representação é a medida que se impõe ao presente caso
concreto, razão pela qual deve ser aplicável a multa prevista no 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,
o qual deve ser fixada no seu mínimo legal ante a ausência de informações quanto maiores
desdobramentos da pratica irregular.

O recorrente alega, em resumo, que: a) as imagens não identificam o local de votação ou seu entorno; b) não
é possível identificar as parte representada em todos os santinhos; c) a quantidade de material não configura
derramamento de santinhos; d) o conhecimento do envolvido não está provado.
Portanto, a controvérsia recursal cinge-se quanto à materialidade e autoria da conduta.
O derrame de santinhos, prática infelizmente ainda costumeira nas eleições, como tentativa de captação de
votos de eleitores ainda indecisos, configura violação à regra disposta no art. 37 da Lei nº 9.504/97, que
veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos, consoante a reiterada jurisprudência
consolidada no art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, de seguinte teor:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização
de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos,

Num. 44218812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº
9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art.
37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º
do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

Embora a regulamentação não preveja como requisito para a configuração da prática, as regras de
experiência comum (art. 375, do Código de Processo Civil) apontam que o derrame de santinhos ocorre
próximo a locais de votação ou de grande circulação de pessoas e às escuras para evitar qualquer flagrante.
No caso dos autos, a representação foi instruída com um vídeo (id. 44152118) que demonstra que os
santinhos de propaganda eleitoral do recorrente estavam espalhados na calçada. Eis algumas imagens
capturadas a partir do vídeo:

Segundo consta da petição inicial, e não foi negado pelos recorrentes, os santinhos foram encontrados em
frente da Escola Municipal Idilia Alves de Farias, na Rua Pastor Adolfo Weidmann, n° 49, Guarituba,
Piraquara/PR, local que abriga seções eleitorais.
O recorrente afirma que não é possível identificar se o vídeo foi gravado nas proximidades do local de
votação ou seu entorno.
Contudo, em pesquisa realizada no site Google Street View, é possível identificar que o local onde foram
registradas as imagens fica há cerca de 400 metros do local de votação. Confira-se o frame extraído aos 5
segundos do vídeo de id. 44152118:
A imagem extraída do Google Street View em pesquisa à Rua Pastor Adolfo Weidmann:
E a distância entre o local no qual foram localizados os santinhos e a Escola Municipal Idilia Alves de
Farias:

Quanto ao material visualizado nas imagens e vídeos, embora, de fato, o mesmo esteja parcialmente alterado
em relação àqueles apresentados nas fotos anexadas pelo recorrente, a alteração parece um simples recorte
ao meio.
Das imagens constantes do vídeo é plenamente possível a identificação do candidato por seu nome de urna e

Num. 44218812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
número, elementos suficientes para caracterização de propaganda eleitoral.

Destaca-se, ainda, que a filmagem também revela que os santinhos, ainda que dispostos de forma esparsa,
talvez como estratégia para tentar descaracterizar o derrame, se espalhavam por mais de meia quadra. É
possível visualizar uma verdadeira trilha verde e azul, formada pelos inúmeros materiais de propaganda do
recorrente, não sendo possível negar, nesse contexto fático, a caracterização da propaganda irregular.
Vejamos:

Por fim, no que se refere à autoria da conduta, o art. 19, §8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 dispõe que
“[a] caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º deste artigo não
depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de
a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda”.
De igual forma, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada no artigo 40-B, da Lei
9.504/07, aponta que a prova da autoria da propaganda irregular não necessita ser direta, mas, ao menos,
suficiente para revelar através de circunstâncias e peculiaridades do caso concreto a impossibilidade do
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos. Caracterização
[...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da lei 9.504/97 [...]1. O
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o julgamento de procedência da
representação por propaganda eleitoral irregular, consistente em derrame de santinhos [...]
7. Quanto ao juízo sobre a autoria do ilícito, o entendimento do TSE é no sentido da
possibilidade de responsabilização do beneficiário pela prática de distribuição massiva de
propaganda eleitoral nas imediações de locais de votação, na hipótese de as
circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem ser impossível o seu
não conhecimento a respeito da propaganda, nos termos do parágrafo único do art.
40–B da Lei 9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
14/06/2024. Sem destaques no original)

Num. 44218812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
No caso sob análise, conforme já mencionado, o vídeo apresentado na petição inicial e a pesquisa no site
Google Streat View indicam que o material de campanha foi localizado nas proximidades de um local de
votação, o que demonstra que se tratou de infeliz, porém comum, estratégia de captação de votos em
benefício do recorrente.
Outrossim, o grande volume de material nas imediações do local de votação e a proximidade temporal do
pleito apontam tanto para o benefício quanto para a responsabilidade do candidato, não sendo plausível a
tese de autoria exclusiva de terceiros, que veio desacompanhada de qualquer elemento indiciário.
Anoto que a jurisprudência reconhece as peculiaridades do ilícito de derrame de santinhos e as obrigações
impostas no art. 38 da Lei nº 9.504/97 como elementos aptos para fundamentar a aplicação da multa ao
candidato beneficiado pelo “derrame” e responsável pela propaganda. Confira-se:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS.
PROPAGANDA IRREGULAR. ARTIGO 19, § 7º, DA RESOLUÇÃO N° 23.610/2019 E
ARTIGO 37 DA LEI N° 9.504/97. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A propaganda irregular de derramamento de santinhos, por ocorrer geralmente nas
vésperas ou na madrugada do dia do pleito, possui o condão de influenciar ilicitamente a
vontade do eleitor na votação, além de causar evidente degradação higiênica e estética. A
conduta é vedada e sancionada com multa nos termos do art. 19, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
O ilícito de derrame de santinhos possui características próprias e, portanto, parâmetros
específicos de responsabilização a fim de resguardar a razão de ser da norma. A
jurisprudência, ao fixar tais parâmetros entendeu pela desnecessidade de comprovação do
conhecimento prévio e prescindibilidade de notificação prévia para a retirada da
propaganda.
Para a consumação da propaganda eleitoral irregular, a legislação eleitoral não exige a
comprovação de apreensão de uma quantidade mínima de material de divulgação, sendo
que a quantidade de material derramado tem importância para fins de dosimetria da
penalidade a ser aplicada e não propriamente para a caracterização do ilícito.
É de responsabilidade do candidato, partido ou da coligação a produção, posse, guarda,
distribuição e as destinações das sobras de seus materiais de campanha, nos termos do que
dispõem o artigo 38, da Lei nº 9.504/97 e artigo 241, caput e Parágrafo Único, do Código
Eleitoral.
No que se refere a redução da multa, este Juízo, levando em conta a capacidade econômica
do recorrente, acolhe o pedido para fixar a multa em R$ 2.000,00 para cada uma das 9
escolas descritas na inicial.
Recurso parcialmente provido.
(TRE-MS. REl nº 060049423, rel. Des. Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho, DJE de
19/11/2024)

Num. 44218812 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS.
PROPAGANDA IRREGULAR. ARTIGO 19, § 7º, DA RESOLUÇÃO N° 23.610/2019 E
ARTIGO 37 DA LEI N° 9.504/97. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
SANÇÃO.
DOSIMETRIA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. QUANTIDADE. VALOR. MULTA.
1. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos", por ocorrer geralmente nas
vésperas ou na madrugada do dia do pleito, possui o condão de influenciar ilicitamente a
vontade do eleitor na votação, além de causar evidente degradação higiênica e estética. A
conduta é vedada e sancionada com multa nos termos do art. 19, § 7º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
2. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e, portanto,
parâmetros específicos de responsabilização a fim de resguardar a ratio essendi da norma.
A jurisprudência, ao fixar tais parâmetros entendeu pela desnecessidade de comprovação
do conhecimento prévio - a depender das circunstâncias do caso - e prescindibilidade de
notificação prévia para a retirada da propaganda.
3. Para a consumação da propaganda eleitoral irregular, a legislação eleitoral não exige a
comprovação de apreensão de uma quantidade mínima de material de divulgação, sendo
que a quantidade de material derramado tem importância para fins de dosimetria da
penalidade a ser aplicada e não propriamente para a caracterização do ilícito.
4. É de responsabilidade do candidato, partido ou da coligação a produção, posse, guarda,
distribuição e as destinações das sobras de seus materiais de campanha, nos termos do que
dispõem o art. 38 da Lei 9.504/97 e art. 241, caput e parágrafo único, do Código Eleitoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-GO. REl nº060049662, rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro, DJE de
09/11/2024)

Assim, entendo que as provas colacionadas são suficientes para reconhecer a propaganda eleitoral irregular e
sua responsabilidade, razão pela qual merece ser mantida integralmente a sentença que condenou o ora
recorrente nos termos do artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44218812 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613582644000000043166523
Número do documento: 24112613582644000000043166523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:34:34

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600597-47.2024.6.16.0155 - Piraquara -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MARCELO DOS SANTOS GOIS - Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO WECKL PASETTI -
PR80880-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024